Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-24.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008698-24.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIMESON CARNEIRO MACHADO RIOS - CPF: 935.450.961-49 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.521-78 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA –

QUANTUM
INDENIZ
ATÓRIO ADEQUADO

AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– INV
A
LIDEZ

PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA
DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
QUANTIFICADA EM
7
5%
–

PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP EQUIVALENTE A 70% DO MÁXIMO INDENIZÁVEL –
OBSERVÂNCIA
D
A SÚMULA 474 DO STJ –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
CABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA –

POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

C
onforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente
, motivo pelo qual a suposta
embriaguez e a ausência de CNH não
têm
o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Não há que se falar em
erro de cálculo com relação ao grau da invalidez apurada pela perícia ao argumento de existe nos autos dois laudos periciais,
devendo prevalecer o laudo pericial confeccionado no Mutirão DPVAT já que
houve a revogação da
nomeação do
médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel
na forma como requerido expressamente pela seguradora
.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
,
ajuizada por
JAIMESON CARNEIRO MACHADO
RIOS
,

que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a
seguradora
ao pagamento d
a indenização securitária no
valor de
R$

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)
,
bem como ao pagamento das custas processuais

e honorários advocatícios,
arbitra
dos em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85,
§8º
do CPC/15 (ID
197017179
)
.

Em suas razões recursais (ID
197017182
),
a seguradora alega inexistir
cobertura do seguro DPVAT
,

haja vista que no momento do
acidente a parte apelada não possuía carteira de habilitação e se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica
,
o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar
.

Sob tais argumento
s,

requer
o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação imposta à seguradora.

Alternativamente, a
lega que o juízo singular se equivocou ao fixar o
quantum
condenatório, pois deixou de aplicar o percentual previsto na tabela da Susep para
a invalidez
apresentada pela parte apelada, o que resultaria no valor indenizatório de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não no montante de
R$

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Afirma que o equívoco ao fixar o
quantum
indenizatório se deu por erro de cálculo com relação ao grau da invalidez apurada pela perícia
, pois
existe nos autos dois laudos periciais, devendo ser considerado apenas o primeiro já preenche todos os requisitos legais, tendo sido realizada a segunda perícia no mutirão DPVAT por evi
dente erro.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (mil reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Assim, requer
o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
de modo a adequar o
quantum
indenizatório ao percentual previsto na tabela da Susep e ao grau da invalidez apurada na perícia, bem como seja reduzido os honorários advocatícios em observância a regra do §2º do artigo 85 do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 10% do valor da condenação
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por interposição de recurso meramente protelatório
e fixação de honorários recursais
(ID
197017185
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JAIMESON CARNEIRO MACHADO RIOS

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em
14/09/2020
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (
IDs

197015176
;
197015178
;
197015179
e
;

197015180
).

Em sua inicial (ID
197015172
), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
correspondente ao grau da lesão a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo
e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou

procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Com
relação à
ausência de
cobertura do seguro DPVAT
sustenta a seguradora
que no momento do
acidente
,
a parte apelada não possuía carteira de habilitação e se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica
, o que
caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar
.

No entanto, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in
verbis
:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do
membro superior
esquerdo
) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada, vejamos (ID
197017179
):

“[...]
Da suposta ausência de cobertura do seguro DPVAT

Em que pese a seguradora ré afirmar que não há cobertura para ato ilícito praticado pelo motorista, com relação à
embriaguez, é pacífico o entendimento de que pouco importa, para fins de indenização de seguro DPVAT, se o condutor do veículo automotor estava embriagado quando do acidente de trânsito.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – LESÃO NO MESMO MEMBRO – INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA – ABATIMENTO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP, abatidos os valores já recebidos pela via administrativa. (N.U 1001757-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – CONDUTOR EMBRIAGADO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EVIDENCIADA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. A embriaguez do condutor é irrelevante para pagamento do sinistro, nos termos do artigo 5º, da Lei nº. 6.194/74.
Precedentes. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que deve ser mantida. (N.U 1041685-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 26/09/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE QUE O MOTORISTA ESTAVA EMBRIAGADO QUANDO DO ACIDENTE - IRRELEVÂNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DO SINISTRO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO SEU PAGAMENTO - NÃO CABIMENTO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. -
Pouco importa, para fins de indenização de seguro DPVAT, se o condutor do veículo automotor estava embriagado quando do acidente de trânsito
- Na ação de cobrança visando a complementação do seguro DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso - Se a parte autora logrou êxito em seu pedido inicial, não pode ser condenada nos ônus de sucumbência - Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", em tampouco em uma "reformatio in pejus". (TJ-MG - AC: 10000220330476001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022) – grifo nosso.

Esse também é o entendimento para os casos em que o motorista não possui carteira de habilitação, sendo certo que a infração administrativa não obsta o recebimento da indenização.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
- INADIMPLÊNCIA
DA VÍTIMA NO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT
- IRRELEVÂNCIA
- ENTENDIMENTO DO COLEGIADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATR. 85, § 11, DO CPC
- RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Muito embora seja a CNH - Carteira Nacional de Habilitação - documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, seguindo o CTN, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo.
2- A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres(
DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. " (Súmula 257, STJ) 3
- Vencido
em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, independente do comparecimento do advogado adverso nesta fase processual, de acordo com o prescrito pelo § 11, do artigo 85 do CPC e precedentes do colendo STJ. (N.U 1012711-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇ DE SEGURO DPVAT – MOTORISTA/AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR (CNH) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Ainda que o condutor não possua carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, não há se falar em ausência de cobertura do seguro
dpvat
, já que sua inobservância
constitui-se
em infração administrativa, a qual não se confunde com a caracterização de dolo propriamente dito
. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08163874620208120002 MS 0816387-46.2020.8.12.0002, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021) – grifo
nosso
.[...]
.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DEEMBRIAGUEZ– DEVER DE
INDENIZAR MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres
(DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato
do
proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
3. Aembriaguezdo condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro,
a lesão e o nexo de causalidade é
devida a indenização.
5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”

(N.U 1015345-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020)
. (
g.n
.).

Ademais, embora a carteira nacional de habilitação seja documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a sua ausência caracteriza apenas ilícito administrativo, nos termos do que dispõe o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, motivo pelo qual a
falta de habilitação do condutor não é causa suficiente para afastar a cobertura securitária.

Da mesma forma a suposta ingestão de bebida alcoólica não afastará o direito de o beneficiário receber o seguro DPVAT, pois
a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento
, motivo pelo qual devido na hipótese dos autos, conforme consta da Cartilha Jurídica – DPVAT, disponível no
site
da Seguradora Líder, endereço eletrônico:
https://www.seguradoralider.com.br/Documents/documentos/Cartilha_Jur%C3%ADdica_DPVAT_WEB.pdf
.

“
Em regra, haverá direito à indenização pois, ainda que a embriaguez possa ser considerada agravamento de risco, o Seguro DPVAT é pago independentemente de culpabilidade.
”

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

No tocante ao suposto equívoco com relação ao
quantum
a ser pago a título de indenização pela invalidez per
m
anente
apresentada pela parte apelada
,
constata-se que
não assiste
razão à seguradora.

E
mbora alegue que foram confeccionados dois laudos periciais, defendendo a prevalência do primeiro
ao argumento de que a designação da perícia no mutirão DPVAT teria sid
o realizada por erro, constata-se dos autos que
o laudo pericial a ser considerado para o cálculo da indenização securitária é aquele co
nfeccionado no mutirão
.

Isso porque,
foi revogada posteriormente
a decisão de ID 197015195
que
nomeou como médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel
, fixando
os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, consoante se verifica:

“[...]
No ponto, vale dizer que não fora apresentada perícia médica oficial hábil a esclarecer os pontos controvertidos.

Dessa feita,
DEFIRO
a perícia médica, razão por que nomeio médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço na Avenida Dom Aquino, n. 355, Centro, Cuiabá/MT,
cr.mb@terra.com.br
,
FIXANDO
os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Dessa feita,
INTIME-SE
o perito para, no prazo de 05 dias, indicar se aceita a nomeação.

Vale ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer documento que seja suficiente para esclarecer o fato.

No mais, caso necessite de algum documento que esteja em poder das partes, em relação ao qual não teve acesso de forma espontânea, bastará apontá-lo nos autos. Passo seguinte, a Secretaria de Vara deverá, independentemente de novo despacho,
INTIMAR
a respectiva parte para apresentar o documento no prazo de 15 dias
.

Independentemente da providência anterior,
desde já
,
INTIMEM-SE
as partes, a partir do que começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e de assistente técnico, bem como para que manifestem sobre os honorários periciais, oportunidade em que a parte demandada deverá depositar 50% do valor proposto pelo perito, se não houver discordância.

Afinal, na forma do art. 95 do CPC, como a prova foi requerida por ambas as partes deverá ser por elas rateada.

Com relação aos outros 50% dos honorários periciais, como a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, será expedida certidão de crédito contra o Estado para o perito, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda, ou será condenada a parte demandada ao pagamento, caso a parte autora obtenha êxito.
[...].”

O perito devidamente intimado (ID 197015198) manifestou seu aceite
em 03/07/2023
no ID 197017150 e ID 197017152.

Após a intimação das partes
,
a seguradora veio aos autos
em 10/07/2023
no movimento de ID 197017153
a
legando a existência de convênio entre a
S
eguradora Líder e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual
estabelece que
as perícias médicas judiciais relacionadas ao Seguro Obrigatório DPVAT devem ser
realizadas
em pauta concentrada
, além de fixar o valor dos honorários periciais em
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, requerendo ao final a revogação da decisão que havia nomeado o médico perito para aplicação do convênio de
perícias, conforme trecho abaixo:

“[...]
Ex
positis, permissa vênia, requer a peticionante o
CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM
pugnando pela revogação do despacho proferido, onde intimou a requerida ao pagamento de R$800,00 para que seja aplicado o convênio de perícias firmado entre o TJMT e a Seguradora Líder recentemente,
devendo a verba honorária ser arbitrada em R$400,00
.

Na oportunidade, sucessivamente, caso não concorde o expert com tal valor, que V. Exa. nomeie outro perito, cientificando-o se aceita o encargo pela quantia em conformidade com o Termo de Cooperação técnica, anexo, firmado entre o Tribunal de Justiça do Mato Grosso e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. [...].”

Após a juntada da manifestação da seguradora cujo trecho foi acima colaci
onado
(ID 197017153)
as
partes
foram intimadas
em 31/07/2023
via
DJe

sobre a designação da perícia médica
que havia sido designada na decisão de ID 197015195, a qual havia nomeado como médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, fixando os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ocorre que
em 09/08/2023
a seguradora manifestou-se novame
nte

requerendo a revogação da decisão que havia nomeado o médico
perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel para que fosse aplicado
à
hipótese dos autos o convênio de perícias, juntando no movimento de ID
197017158

a íntegra do Termo de Cooperação Técnica nº 06/2023 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Segurado Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
(ID
197017157
)
.

Na sequência
,
os autos foram conclusos e sobreveio a decisão de ID
197017159, a qual deferiu o pedido formulado pela seguradora para aplicar o Termo de Cooperação nº 06/2023, determinando a inclusão do feito na pauta concentrada de perícia médica judicial presencial a realizar-se no dia 12
/09/2023 das 12h00min às 19h00min no Auditório do Fórum da Comarca de Tangara da Serra, sendo nomeado como perito judicial os médicos da
MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECURPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA,
revogando a decisão que havia nomeado o médico perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel,
conforme a decisão abaixo transcrita.

“
Vistos, etc.

1- Considerando o Termo de Cooperação n. 6/2023, firmado entre o Poder Judiciário e a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
Dpvat
S/A, determino a inclusão deste feito na pauta concentrada de perícia médica judicial presencial, a ser realizada no
dia 12 de setembro de 2023
,
das 12:00 às 19:00 horas
, sendo que as partes serão atendidas
por ordem de chegada
, no
Auditório do Fórum da Comarca de Tangará da Serra.

2- NOMEIO
para atuarem como peritos judiciais
os médicos da empresa MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERICIAIS LTDA., cadastrada no CNPJ n. 30.222.820/0002-70
, sendo que a remuneração será custeada pela Seguradora Líder dos
Consórcios de Seguro DPVAT, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por avaliação médica.

3-
Após a finalização dos trabalhos, o(a) perito(a) entregará planilha com a relação dos processos por ele avaliados, conforme modelo a ser entregue pelo Gestor na data do evento.

4-
O pagamento dos honorários periciais será feito pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, no prazo de 15 dias após ser cientificado da Certidão acima mencionada, mediante depósito em conta judicial junto ao SISCONDJ, vinculado a processo incluso na respectiva sessão de avaliações médicas, a ser indicado pelo Juízo da Vara.

5-
Proceda-se a

intimação pessoal da parte autora,
por meio de Carta de Intimação
, para realização da perícia médica judicial presencial em pauta concentrada na
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
e de que poderá ser acompanhada por assistentes técnicos que indicarem, devendo consignar, ainda, que que a ausência injustificada da parte autora, poderá acarretar a extinção da ação.

6-
Proceda-se a intimação dos advogados das partes pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE.

7-
O laudo de perícia/avaliação médica será indicado pelo juízo, conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder, e formulado de acordo com os requisitos elencados pelo art. 31, da Lei n. 11.945/2009.

8-
Realizada a avaliação médica e havendo concordância das partes,
voltem-me
os autos conclusos para sentença.

9-
Providencie-se junto a Diretoria do Fórum a logística necessária para a realização do Mutirão.

10-
Revogo a nomeação do Perito anterior, se houver, ficando a encargo do Requerido solicitar a devolução dos honorários periciais, caso tenha sido pago.

11-
Havendo perícia agenda em data posterior, proceda-se o seu cancelamento, com imediata intimação do perito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

No movimento de ID 197017160 as partes foram devidamente intimadas
via
DJe

em 25/08/2023
sobre a realização da perícia médica judicial designada para o dia 12/09/2023
a realizar-se
das 12h00min às 19h00min no Auditório do Fórum da Comarca de Tangará da Serra
,
tendo ocorrido a intimação pessoal da parte apelada via oficial de justiça, como certificado no movimento de ID 197017162.

No movimento de ID 197017163
,
a parte apelada compareceu aos autos chamando o feito a ordem
para comunicar que a perícia
designada n
a decisão de ID 197015195, a qual havia nomeado como médico perito o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel já havia sido realizada em 18/08/2023,

requerendo
assim
esclarecimentos acerca do cancelamento da perícia
realizada pelo perito destituído tendo em vista o decurso de prazo para juntada do laudo aos autos e se deveria comparecer ao Mutirão DPVAT no dia 12/09/2023.

A petição da parte autora, ora apelada,
juntada aos autos em 28/08/2023 no movimento de ID 197017163 não foi analisada.

Em 29/08/2023 foi juntad
o

aos autos
a
manifestação da
empresa
MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERICIAIS LTDA

aceitando a nomeação e

os honorários no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), indicando como médico perito o Dr. Manoel Antônio Cuiabano (ID 197017164).

No movimento de ID 197017168 empresa
MEDIAPE MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERICIAIS LTDA
informou a substituição do médico perito pelo Dr. Rafael Morais Feltrin
em razão de que o médico perito o Dr. Manoel Antônio Cuiabano havia apresentado problema de saúde e teria sido submetido a procedimento cirúrgico, estando impossibilitado de locomover-se.

Assim, em 12/09/2023 foi realizada a perícia médica judicial
no Mutirão DPVAT consoante o Termo de Cooperação nº 06/2023 com a juntada do laudo
pericial em 14/09/2023
no movimento de
ID 197017173, conforme certificado no ID 197017172.

Ocorre que no mesmo dia 14/09/2023 foi aportado aos autos o laudo pericial confeccionado pelo
médico perito Dr.
Marcos Benedito Correa Gabriel nomeado
em 29/06/2023
na decisão de ID 197015195
,
decisão
est
a
r
eformada
em 24/08/2023 pela decisão de ID 197017159 tendo em vista a manifestação da seguradora requerendo a revogação
da nomeação do médico perito
Dr.
Marcos Benedito Correa Gabriel e a
aplicação do Termo de Cooperação nº 06/2023
.

Desta forma, não há que se falar na existência de dois laudos periciais, pois
o laudo pericial de ID 197017170 foi confeccionado por médico perito cuja nomeaç
ão havia sido revogada
,
tendo em vista a
m
anifestação expressa da seguradora requerendo a revogação da nomeação do médico perito
Dr.
Marcos Benedito Correa Gabriel e a aplicação do Termo de Cooperação nº 06/2023.

Além disso, não há impugnação da seguradora
quanto à
designação da perícia
médica
realizada no Mutirão DPVAT em 12/09/2023
. Portanto,
o laudo médico pericial válido na hipótese dos autos é aquele confeccionado em 12/09/2023 pelo médico perito Dr. Rafael Feltrin
, juntado aos autos no movimento de ID 197017173
.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue imagem de parte do laudo abaixo colacionada (ID 197017173).

Assim, não há como acolher a irresignação da seguradora
, devendo
ser mantida inalterada
a sentença
neste ponto
.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência é

sabido que o § 2º do artigo 85 CPC/15 estabelece uma regra de ordem preferencial quanto ao parâmetro ao ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Assim, em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação, em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico obtido pela parte, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.

Desta forma, havendo condenação pecuniária, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, salvo nas hipóteses em que o valor da condenação for irrisório ou inestimável, situação que autoriza a sua fixação por apreciação equitativa.

Na hipótese dos autos houve a condenação da seguradora da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, em observância às regras processuais e ao entendimento do STJ.

Isso porque, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação;

Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Vejamos o que diz o Tema 1076 do STJ:

“Tese Firmada:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Deveras, a verba honorária fixada em R$
1.0
00,00 (mil
r
eais), não atende à ordem de preferência definida pelo CPC/15 e pelo entendimento pacificado do STJ, além de não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com à regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação
,
em observância ao critério do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Ante o exposto
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela seguradora para arbitrar os honorários de sucumbência no montante equivalente a 20% do valor da condenação em observância aos § 2º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

Ainda, deixo de majorar os honorários na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por terem sido preenchidos os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024